Tribunal: TJES
Processo: 0005819-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005819-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005819-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE INOMINADA (ART. 66, CP). VULNERABILIDADE SOCIAL/DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. REJEIÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16, CP). AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE NA REPARAÇÃO DO DANO. BENS RESTITUÍDOS POR AÇÃO DE POPULARES E DO ESTADO. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE GENÉRICA DE REPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. 2. O Apelante busca a revisão da dosimetria penal, pleiteando: (i) a aplicação da atenuante inominada (art. 66 do CP) por vulnerabilidade social e dependência química, com base na teoria da coculpabilidade; e (ii) a diminuição da pena pelo reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP) ou, subsidiariamente, da atenuante genérica de reparação do dano (art. 65, III, 'b', do CP), em razão da restituição dos bens subtraídos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena imposta ao Apelante, notadamente quanto: (i) à aplicação da atenuante inominada por vulnerabilidade social e dependência química, sob o prisma da teoria da coculpabilidade; e (ii) ao reconhecimento do arrependimento posterior ou da atenuante de reparação do dano, considerando-se a voluntariedade e a integralidade da restituição dos bens furtados.

III. Razões de Decidir

4. A mera alegação de dependência química e vulnerabilidade social, desacompanhada de elementos concretos que comprovem que tal fator motivou a prática delitiva, não é suficiente para a incidência da atenuante. A teoria da coculpabilidade não pode ser aceita como justificativa ou amparo à conduta criminosa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois a suposta omissão estatal não afasta a responsabilidade do agente.

5. O benefício do arrependimento posterior exige a voluntariedade do agente na reparação integral do dano. No caso, os autos demonstram que o réu foi perseguido e detido por populares, tendo dispensado o aparelho celular, sendo os bens restituídos à vítima apenas por esforços de populares e ação estatal (policiais), e não por iniciativa voluntária do apelante.

6. Por consectário lógico, negada a voluntariedade e a espontaneidade da reparação para fins de arrependimento posterior, também não se aplica a atenuante genérica de reparação do dano.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso Desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória e da dosimetria da pena aplicada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VIVALDO DA COSTA RESENDE,
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a revisão da dosimetria para (i) aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal em razão da vulnerabilidade social do acusado; (ii) diminuição da pena pelo reconhecimento do arrependimento posterior e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 17005255, o Procurador de Justiça Sócrates de Souza Parecer se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005819-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVALDO DA COSTA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...]Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de agosto de 2023, por volta de 16 horas, no interior do estabelecimento comercial "Mundo Pet", localizado na Rodovia Serafim Derenzy, nº012, bairro São Pedro, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, um aparelho celular e a quantia de R$37,00, pertencentes a Maria Gabriela de Assis Theodoro.

Emerge da peça de investigação que no dia e horário acima mencionados, o denunciado ingressou no estabelecimento Mundo Pet e passou a conversar com avó da proprietária, fazendo diversos questionamentos sobre produtos que estavam a venda.

Em determinado momento, como não sabia responder a uma pergunta feita pelo denunciado, a avó da proprietária foi até a parte interna da loja para repassar a pergunta a sua neta Maria Gabriela.

O denunciado aproveitou esse momento em que ficou sozinho na loja e subtraiu o aparelho celular Iphone 7 e a quantia de R$37,00 que estavam no local, evadindo-se em seguida de posse dos bens subtraídos.

Revelam os autos que populares, ao perceberem a conduta do denunciado, foram ao seu encalço e conseguiram detê-lo de posse do dinheiro subtraído, pois o aparelho celular ele dispensou durante a fuga. Contudo, os populares encontraram o aparelho celular que também foi restituído a vítima (auto de restituição fls. 10/11).

Com a chegada de Policiais, Militares, o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia, onde ele confessou a prática do crime.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 155 do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a revisão da dosimetria para (i) aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal em razão da vulnerabilidade social do acusado; (ii) diminuição da pena pelo reconhecimento do arrependimento posterior e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal.

Pois bem.

Ao analisar as razões recursais, observo que o pleito de aplicação da atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, encontra-se fundamentado na suposta vulnerabilidade social do acusado, decorrente de dependência química, incidindo, segundo a defesa, a teoria da coculpabilidade pela alegada omissão do Estado, em não fornecê-lo condições psicológicas mínimas e dignas.

O artigo 66 do Código Penal prevê hipótese de abrandamento da pena, em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em lei.

Contudo, não vislumbro motivo suficiente que me permita concluir por sua incidência no presente caso.

Entendo que a mera alegação de dependência química, por si só, não implica em menor culpabilidade do agente, quando ausentes nos autos elementos concretos que a evidenciem e que demonstrem que o referido fator motivou a incursão do acusado na prática delitiva.

Ainda, considero não ser possível o reconhecimento da atenuante inominada com fundamento na teoria da coculpabilidade, visto que eventual deficiência do Estado, na prestação de efetiva assistência social, não configura necessariamente justificativa ou amparo a empreitadas criminosas, muito menos autoriza sua corresponsabilização pela prática delitiva do agente.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao manifestar que "a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida" (AgRg no REsp n. 1.770.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 2.168.776/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.

Esta Corte também já se manifestou acerca de tal tese. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A materialidade do crime restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Unificado n.º 44174260 (fls. 08-11), pelos Termos de Declaração dos policiais (fls . 13-16) e das vítimas (fls. 17-19), pelo Relatório de Inquérito Policial (fls. 35-40) e pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 43v .). Do mesmo modo, a autoria, restou delineada pelos depoimentos, coerentes e harmônicos, das vítimas, bem como pela confissão do réu, em Juízo. 2. Não há como acolher o pedido de absolvição, fundado no art . 45 da Lei n.º 11.343/06, pois a mera alegação de dependência química não afasta a imputabilidade do réu. Além da prova de ser o réu toxicômano, é imprescindível a realização de prova técnica a atestar, na forma legal, que o agente era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não ocorreu no caso dos autos . 3.
A dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada, prevista no art. 66, do Código Penal. Precedente do TJES .
4. Não há razão para acolher o pedido de aplicação da causa de diminuição, prevista no art. 46, da Lei n.º 11 .343/06, tendo em vista que inexiste avaliação técnica especializada, para embasar tais alegações. 5. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o “quantum” aplicado para a pena-base, em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal, descabe se falar em alteração. 6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001492-60.2021.8 .08.0012, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal)

Assim, ausente circunstância relevante e omissão estatal específica, indefiro o pedido.

Em continuidade, na terceira fase dosimétrica, a defesa pleiteia pela diminuição da pena, em razão do suposto arrependimento posterior do acusado. Para tanto, utiliza-se do termo presente à fl. 12 do inquérito policial, que consigna a restituição à vítima de objetos furtados do seu patrimônio, quais sejam: um aparelho celular Apple iPhone 7 e a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais)

Sabe-se que o arrependimento posterior constitui causa obrigatória de diminuição de pena, que incide quando o autor do delito cometido sem violência, ou grave ameaça à pessoa voluntariamente repara o dano, ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, conforme dispõe o art. 16 do Código Penal.

Na hipótese, no entanto, não constato o preenchimento simultâneo dos requisitos supracitados.

Os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito, prestaram depoimentos uníssonos e convergentes no sentido de que o acusado foi perseguido e detido por populares após furtar bens da vítima no estabelecimento comercial "Mundo Pet", quando, em procedimento de busca pessoal posteriormente realizado, foi encontrada em sua posse a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete) reais.

Ainda, foram os relatos contundentes quanto à dispensa anterior, pelo acusado, do aparelho celular furtado da vítima, objeto este que apenas foi encontrado após esforços de populares. Destaco:

“[...]que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que conforme descrito no boletim de ocorrência, o réu entrou no estabelecimento comercial, aproveitando-se do momento falho da dona do estabelecimento e se apropriou de alguns bens; que seria o aparelho celular que foi encontrado em local desconhecido pela guarnição e com ele somente havia a quantia de R$ 37,00; que tanto a vítima como o réu foram conduzidos para a Delegacia Regional para as providências cabíveis; que não se recorda de ter conversado com o réu; que a vítima estava no local e ela reconheceu que havia atendido o denunciado; que populares que estavam próximos ao local mencionaram que o réu vinha cometendo furtos na região; que o réu tinha acabado de sair da loja e havia dispensado o aparelho celular, que foi reconhecido pela vítima como sendo dela [...]”

(Depoimento da policial militar Daniele dos Santos Britto em juízo)

“[...] que a testemunha se recorda dos fatos narrados na denúncia; que quando chegou no local o réu não tinha sido detido ainda; que populares estavam caminhando com o réu, em sentido contrário da via; que o réu apontou para ele; que o réu entregou o dinheiro; que o telefone o réu tinha dispensado próximo a um veículo; que o réu indicou o local e populares o recolheram; que foi conduzido ao DPJ; que o réu confessou a prática do crime; que a testemunha perguntou se o réu era usuário de entorpecente, fato confirmado pelo acusado; que não conhecia o réu de ocorrências anteriores [...]”

(Depoimento da policial militar Carlos Victor Gomes em juízo)

Desse modo, embora o acusado afirme que se dirigia ao estabelecimento comercial para devolver a quantia furtada do patrimônio da vítima, fato é que a apreensão do dinheiro e a consequente devolução à vítima decorreram de procedimento de busca pessoal realizado por agentes públicos, quando ele já estava detido por populares.

Não bastasse isso, resta incontroverso que o aparelho celular furtado sequer estava na posse do acusado no momento da apreensão e que sua restituição à vítima, somente foi possível por ter sido encontrado por populares no local onde foi realizada sua dispensa.

Tal contexto fático, portanto, não me permite concluir que o acusado se arrependeu do delito, procurando voluntariamente devolver a integralidade dos bens furtados do patrimônio da vítima, visto que a restituição integral decorreu de ação estatal e dos esforços empreendidos por populares, que o perseguiram após o furto.

Nessa senda, indefiro o pedido de diminuição da pena pelo arrependimento posterior.

Por conseguinte, não havendo voluntariedade e espontaneidade do agente para reparação do dano, não vejo como acolher o pedido subsidiário de aplicação da atenuante genérica, prevista no art. 65, III, alínea ‘b’, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.